Tribunal: TJDFT
Processo: 0722697-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR. FALTA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL CONFUNDE-SE COM O MÉRITO DA PRÓPRIA DEMANDA DE ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O inconformismo da parte Recorrente revela-se apto a cumprir o requisito do art. 932, III, do CPC. Preliminar de ausência de impugnação específica não acolhida.
2. As questões postas em análise neste recurso são relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, não cabe sua apreciação pela via estreita do agravo de instrumento, razão pela qual, o exame incumbe ao magistrado de origem, sob o crivo do contraditório com a instrução probatória, sob pena de restar configurada a supressão de instância.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.